Tribunal: STF
Processo: ARE 1583180
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Reinaldo Corsini, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em acórdão assim ementado (Doc. 10):



     
“POLICIAL MILITAR – REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PENA REDUZIDA PELO STJ – EXTINÇÃO DA PENA PELO SEU CUMPRIMENTO INTEGRAL – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA JULGAR CRIMES COMETIDOS POR POLICIAIS MILITARES DE FOLGA CONTRA POLICIAIS MILITARES EXERCENDO FUNÇÃO CIVIL E PARA AUTORIZAR ESCUTA TELEFÔNICA PARA APURAÇÃO DE CRIME NÃO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL MILITAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CRIME, FLAGRANTE PREPARADO E ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESES JÁ ANALISADAS EM TRÊS INSTÂNCIAS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 551 DO CPPM – REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 551 do Código de Processo Penal Militar, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, quando se revelam ausentes quaisquer das situações excepcionais expressamente enunciadas pelo legislador.”



(Revisão Criminal nº 0900185-92.2024.9.26.0000, Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Relator: Desembargador Fernando Pereira, j. 24/07/2024).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 5º, XII, LIII, LVI, LV, 124 e 297 da Constituição da República. 



    Alega-se a incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar os fatos em questão, porquanto “a conduta apurada não se encaixa na regra do artigo 9º do Código Penal Militar, posto que os policiais militares em patrulhamento estavam desempenhando função civil e não militar, bem como o recorrente, também policial militar, estava de folga e em trajes civis”. Afirma, assim, que “o simples fato do recorrente ser policial militar não atrai a competência da justiça castrense, pois o recorrente estava fora do serviço e assim sendo encontram-se ausentes os requisitos do artigo 9.º, do Código Penal Militar”.



    Além disso, sustenta a incompetência da autoridade judicial militar para autorizar a interceptação telefônica destinada à apuração de crime não previsto no Código Penal Militar. 



    Alega, ainda, a atipicidade da conduta, diante da inexistência de elementos concretos que indiquem a prática delitiva. 



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: 



    “De início, no que toca à argumentação envolvendo violação a dispositivos da legislação infraconstitucional, é certo que o recurso extraordinário é inadequado para sustentá-la, uma vez que, por meio dele, o Supremo Tribunal Federal interpreta e preserva, exclusivamente, a Constituição Federal e não a legislação federal infraconstitucional. 



    Sobre a suposta violação à Súmula 297 do STF, nos termos do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, não é cabível recurso extraordinário fundado em alegada violação de enunciado de súmula, já que que referido permissivo prevê a utilização do apelo extremo para “as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição”. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto à suscitada violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal – tese de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório diante do não reconhecimento do cerceamento, eis que negado à defesa o acesso às mídias da interceptação, as quais sequer foram periciadas, pelo que imprestáveis a instruir a denúncia e a motivar a condenação –, o caso é de aplicação da tese firmada no Tema 660 de Repercussão Geral do STF: “A questão de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (ARE 748371).



    Nesse sentido, a verificação de violação aos dispositivos suscitados passa, inarredavelmente, pela análise de legislação infraconstitucional citada pelo próprio Recorrente. De rigor, portanto, a inadmissão do pedido, em razão da tese firmada no Tema 660 de Repercussão Geral; nesse sentido, a jurisprudência do STF:



    (...)



    No que se refere à alegada contrariedade ao artigo 5º, incisos XII, LIII, e LVI, e ao artigo 124, ambos da CF – teses de incompetência da Justiça Militar Estadual para autorizar escuta telefônica e julgar o feito, já que o Recorrente estava de folga e os policiais militares envolvidos desempenhavam função civil e não militar; de ilegalidade da prova derivada da interceptação, a qual não foi sucedida de laudo pericial com a transcrição dos diálogos; de inexistência de crime e de atipicidade da conduta – certo é que não configuram ofensa direta e formal à Constituição Federal, pois, para avaliar se o fato se afeiçoa a delito militar é indispensável o exame de dispositivos do Código Penal Militar e de outras normas infraconstitucionais, não ensejando, assim, o cabimento do recurso pretendido.



    (...)



    Além disso, verifica-se que todos os argumentos deduzidos guardam íntima relação com a reanálise do arcabouço probatório trazido aos autos. Como se sabe, em sede de recursos de superposição, não é permitido o reexame do acervo fático do processo, sob pena de transverter uma instância constitucionalmente destinada à análise de matéria de direito em uma justiça ordinária.



    (...)



    A alteração do posicionamento sufragado pelo órgão julgador demandaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos probantes constantes nos autos, o que é descabido nesta oportunidade processual, consoante o enunciado da Súmula nº 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    (...)



    Ante o exposto, com relação à vindicada ofensa ao artigo 5º, LV, da CF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com espeque no artigo 1.030, I, “a” do CPC (Tema 660 de Repercussão Geral do STF). 



    Quanto à alegada violação ao artigo 5º, incisos XII, LIII, LVI, e ao artigo 124, ambos da Constituição Federal, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, eis que não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizativas do inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (aplicação da Súmula nº 279 do STF), mesma razão pela qual nego seguimento ao Recurso Especial, no que toca à suposta contrariedade aos artigos 9º, 69 e 73, todos do Código Penal Militar, e aos artigos 1º e 5º da Lei nº 9.296/96 (aplicação das Súmulas nº 07, 211 e 518 do STJ; e da Súmula nº 282 do STF).”



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do ARE, os fundamentos adotados pela decisão de inadmissibilidade, restringindo-se à mera repetição dos argumentos já apresentados no recurso extraordinário, bem como à reiterada indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Desse modo, não houve impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, razão pela qual não se evidencia a viabilidade do presente recurso.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente